Tribunal: TJES
Processo: 5007569-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007569-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIA SAADE CREIMER
RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO SAN THOMAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007569-27.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SAMIA SAADE CREIMER SILVA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN THOMAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO. CULPA DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira nos ID’s 4914029 e 4914030, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, aduzindo a parte autora, em breve síntese, que é residente do condomínio requerido, e no dia 21/12/2021, por volta das 03 horas da manhã um pessoa estranha ingressou e furtou sua bicicleta e uma caixa de porcelanato que estavam na área comum do condomínio.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 4914028), defendendo que houve negligência por parte do requerido, tendo em vista que alegadamente o porteiro estava dormindo, o que teria viabilizado o furto.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O condomínio, de acordo com a jurisprudência pátria e como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, só será responsabilizada pelos furtos ocorridos em sua dependência, desde que exista
cláusula interna na convenção condominial, prevendo tal responsabilidade ou, no caso de existir funcionários específicos da área de segurança para a proteção dos bens dos condôminos ou do próprio condomínio, o que não verifico nos autos.

Assim pontuou o Juízo primevo:

Compulsando detidamente os autos, constato que, as provas acostadas aos autos não suficientes para a responsabilização do condomínio Requerido pelos danos materiais e morais suportados pela parte autora em razão do furto praticado por terceiros, visto que, inexiste previsão de responsabilidade por furtos no bojo da convenção condominial do Ed. San Thomas, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

Analisando os documentos acostados aos autos, não há previsão de responsabilidade do condomínio, neste caso. Logo, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que havia previsão contratual nesse sentido, nos termos do artigo 373, I, CPC.

Nesse caminho é a posição do egrégio Tribunal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. PROCEDÊNCIA COMPULSÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONDOMINIAL IMPONDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As razões da Autora a respeito da omissão qualificada do Condomínio quedaram-se ao campo das alegações, havendo expresso requerimento da Autora no sentido de dispensar as provas e julgar antecipadamente a lide. II - “A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.” (AgRg no REsp 590.532/SC) III - À luz do entendimento também já pacificado pelo STJ, a responsabilização dos condomínios em geral por furtos havidos dentro de suas áreas comuns, deve estar prevista em convenção ou em regimento interno, caso contrário, inviável se revela sua condenação. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES, AP
0030251-33.2019.8.08.0035, Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 02/Oct/2023
)

Quanto ao dano moral, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)